Tribunal: TJMT
Processo: 1010875-51.2022.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010875-51.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FREDERICO FEITOSA VIANA - CPF: 061.599.941-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VIVIANE VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCELINO DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.
RECURSO
DEFENSIVO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA
. PROVAS SUFICIENTES.
DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO PELA RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
PARCIAL

ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA.
INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DAS
CUSTAS PROCESSUAIS.
DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA INERENTE À CONDENAÇÃO.

COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exa
me

1. Apelação criminal interposta
contra sentença condenatória que impôs
à recorrente a
pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão pela prática de furto s
imples (art. 155, caput, do CP)
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, ante a ausência
de oitiva

da vítima em juízo e o silêncio da

parte acusada
;

(
i
i
)
saber se é cabível a modificação da fração de aumento da pena intermediária na segunda fase da dosimetria, reduzindo-a de 1/6 para 1/12 em razão da compensação parcial entre confissão e
m
ultirreincidência
;

(
i
ii
)
saber se é possível a
suspensão da exigibilidade
do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência alegada pela
parte

recorrente.

III. Razões de decidir

3. A condenação baseou-se em elementos probatórios robustos, tais como confissão extrajudicial parcial, depoimentos
judicializados

de policiais e testemunhas presenciais, bem como a apreensão da
res furtiva
, sendo válida a valoração conjunta dos elementos mesmo diante do silêncio
em juízo

da parte a quem se i
mputa a autoria
.

4. A manutenção da fração de 1/6
(um sexto)

na segunda fase da dosimetria é compatível com a jurisprudência dominante do STJ para casos de
multirreincidência
, não havendo elementos para aplicação mais benéfica.

5. A condenação às custas processuais é obrigatória nos termos do art. 804 do CPP, podendo o apenado pleitear o sobrestamento de sua exigibilidade na execução penal, não cabendo
a
imediata suspensão da exigibilidade
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação penal, mesmo diante do silêncio do réu em juízo.

2. A compensação entre confissão e
multirreincidência
admite a fixação da fração de 1/6
(um sexto)

como critério de aumento de pena, conforme orientação consolidada do STJ.

3.
Não é possível a imediata suspensão da exigibilidade, por ser matéria atinente ao juízo da execução
."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP,
arts
. 386, VII, e 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 761.734/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.08.2023,
DJe
28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: FREDERICO FEITOSA VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FREDERICO FEITOSA VIANA
(
nome social:
Viviane Viana
), em face da
sentença proferida pelo juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da ação penal n.
1010875-51.2022.8.11.0004
,

em que condenado
à pena de
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, pela prática do crime
de
furto simples
(
art. 155,
caput
, do Código Penal
)
.

Nas
razões recursais
acostadas sob o
ID 271743465,
a Defesa sustenta
, em síntese, que
o conjunto probatório é insuficiente
para demonstrar
a autoria do
crime, pleiteando, então, a
absolvição
com base no art. 386, VII, do CPP
. Subsidiariamente,
postula a
modificação do
quantum
de incremento da pena intermediária
, reduzindo-o de 1/6
(um sexto)

para 1/12

(um doze avos)
,
em razão da compensação parcial da atenuante da confissão com a a
gravante da
multirreincidência
e, em arremate, ainda vindica a
suspensão da exigibilidade

do pagamento de custas processuais
,
ante a hipossuficiência financeira do apelante.

Em contrarrazões vistas no
ID 271743467,
o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento

do apelo, consoante parecer anexado sob o
ID 274430858.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de rigor declarar que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
271743469
)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelado manejado pela Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A
exordial acusatória narra que no
dia
0
4 de setembro de 2022, em horário não esclarecido, mas no período vespertino,
na
residência situada na rua dos Garimpeiros, n. 1761, bairro São Sebastião, em Barra do Garças/MT,
FREDERICO FEITOSA VIANA
(
nome social:
Viviane Viana
) subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) caixa de som, marca
Mondial
, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), e a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em espécie, pertencentes à vítima
José Francelino de Souza
.

Segundo consta, na data dos fatos, a
parte

recorrente, aproveitando-se da ausência da vítima, pulou o muro da residência, subtraiu o aparelho de som e um envelope contendo dois mil e quatrocentos reais e, logo após, ingressou nas dependências de uma creche ao lado da casa do ofendido, ocasião em que populares a avistaram e acionaram a polícia.

Diante desses fatos,

foi
oferecida

denuncia

e, com a regular instrução do feito
,
sobreveio
sentença condenatória pelo crime
de
furto
,
contexto em que
exsurge
a irresignação defensiva
.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.
Do pleito absolutório:

Consoante relatado, a Defesa busca a absolvição de
FREDERICO
(
nome social:
Viviane
) por entender que não há provas suficientes da autoria delitiva, na medida em que a vítima não compareceu em juízo para ratificar suas declarações e as testemunhas inquiridas não presenciaram o ocorrido.

Sem

razão
, contudo.

A
materialidade e autoria delitivas
restaram devidamente comprovadas pelas provas carreadas aos autos, notadamente pelo auto de entrega da
res furtiva
,
pelo Boletim de Ocorrência
,
depoimento
da vítima
na fase inquisitiva
e
confissão parcial da

parte
recorrente, todos presentes no ID 271742979, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas
sob o crivo do

contraditório (ID
271743452
).

Embora tenha permanecido em silêncio em juízo
(ID
271743452
)
, perante a autoridade policial
FREDERICO
(nome social
Viviane
) confessou parcialmente os fatos
, narrando ter
entrado na área da residência da vítima com conhecimen
to prévio de onde estava a caixa de som,
pois já estivera
no local em outras ocasiões
.

Ainda

afirmou

que tinha o intuito de vendê-la, mas, por ser muito pesada, não conseguiu carregá-la e deixou encostada em uma árvore
,
não sabendo informar quem a pegou depois
.

Em relação
à

quantia em dinheiro
, negou tê-la subtraído, aduzindo que sequer entrou na residência de fato, pois sabia que havia um cachorro
no loca
l

(ID
271742979
, p. 19).

Embora

o ofendido

José Francelino
não tenha sido
inquirid
o
em juízo,
na fase inquisitiva (
ID 271742979, p. 8)

relatou ter sido informad
o
por vizinhos a respeito do furto ocorrido em sua residência,
sendo certo que
suas declarações encontraram respaldo nas oitivas dos Policiais Militares
João Paulo Alves de Freitas Diniz
e
Naara
Kássia Matos Belém
,
responsáveis pelo atendimento da ocorrência, os quais narraram ter
realizado a busca da caixa de som indicada pela vítima, localizando-a dentro do pátio de uma escola

vizinha à casa da vítima
.

Destacaram que o ofendido
reconheceu
o objeto como de sua propriedade e, posteriormente, tomaram conhecimento de que
as investigações indicaram
FREDERICO
(nome social
Viviane
) como
responsável pela autoria

do fato
(ID
271743452
).

Na mesma direção são as declarações judiciais da testemunha
Avelina
, diretora da escola
onde
o objeto furtado foi localizado, ao narrar ter
sido informada pelo vigia que
um indivíduo pulou o muro do colégio e escondeu o aparelho de som nas proximidades da quadra de esporte
(ID
271743452
).

Da mesma forma, a testemunha
Rafael
, ouvido em juízo, relatou ter visualizado uma pessoa pulando o muro da escola trazendo uma caixa de som grande, sendo que, ao tentar abordá-la, ela evadiu
-se
do local deixando o aparelho subtraído (ID
271743452
).

Não é demais ressaltar que
a jurisprudência orienta

que a confissão extrajudicial, ainda que parcial,
possui relevante valor probatório quando em consonância com os demais elementos de convicção
amealhados aos autos
:

“Tese de julgamento: “1
. A confissão extrajudicial de corréu, quando confirmada por provas testemunhais e demais elementos do processo, é suficiente para embasar condenação penal.
2. A presença de qualificadoras e o valor da res furtiva acima do patamar de 10% do
salário mínimo
vigente inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância.”
(N.U 0001234-45.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)
.

“Tese de julgamento: “1. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a autoria e materialidade delitivas. 2. Comprovadas as circunstâncias qualificadoras por elementos concretos dos autos, não há que se falar em seu decote. 3.
A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos probatórios, possui valor probatório válido, ainda que o réu permaneça em silêncio em juízo. (...)
”.
(N.U 1009099-17.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).

Nessa
ordem de ideias,

o conjunto probatório é vasto e apto a comprovar a autoria delitiva, a qual recai sob a
parte

recorrente, mostrando-se descabido o acolhimento do pleito absolutório conforme requerido pela defesa.

2.
Da almejada retificação da segunda fase dosimétrica:

Subsidiariamente, a defesa busca a retificação da pena no tocante à segunda fase dosimétrica, para incidir a fração de
aumento no patamar de
1/12

(um doze avos)

como resultado
da

compensação
parcial

da agravante da reincidência com a confissão espontânea.

Novamente sem razão.

Isso porque,
tendo em linha de conta a
multirreincidência
da

parte
recorrente
, devidamente evidenciada na Folha de Antecedentes acostada aos autos
(
ID
271742987
)
,
indicando a presença de
0
7 (sete) condenações transitadas em julgado
, não se mostra exacerbada a atuação do magistrado na preponderância da agravante da reincidência na
fração de 1/6

(um sexto)
.

Pelo contrário,
é remansoso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser recomendável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) com vistas à compensação parcial entre a confissão espontânea e a
multirreincidência
, inexistindo fundamentos idôneos,
in
casu
, que justifiquem a aplicação de fração diversa. Nesse sentido:

“
(
...
)

A jurisprudência desta Corte Superior admite que seja aplicada fração de aumento de 1/6 da pena, em razão da compensação parcial entre atenuante da confissão espontânea e a
multirreincidência
do agente
”
(
AgRg
no HC n. 761.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

Dessa forma, mantenho inalterada a dosimetria de pena realizada na sentença.

3
.
Da pretendida
suspensão da
exigibilidade

das
custas processuais:

Por fim, a defesa técnica postula também a
suspensão da exigibilidade

do pagamento de custas e despesas processuais.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas
custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais".
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conhe
ço e
NEG
O

PROVIMENTO

a
o recurso de apelação criminal interposto
por
FREDERICO FEITOSA VIANA
(
nome social
Viviane Viana
)
,
mantendo
incólume

a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT na ação penal n.
1010875-51.2022.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025